Tribunal: STF
Processo: RE 1287053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Antonio Fernando Moussalle contra a decisão por meio da qual julguei prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União.
    Aduz o embargante que referida decisão padece do vício da contradição, pois a “pretensão deduzida pela União encontra óbice na modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 638.115 do STF”. Nesse tocante, tecendo argumentos acerca do mérito da controvérsia, aduz que:
    “1 - A leitura dos autos, principalmente a peça vestibular e a contestação da União, dão conta que, em oportunidade alguma, por parte do Embargante foi deduzido pedido declaratório de qualquer obrigação de trato sucessivo – a saber: INCORPORAÇÕES DOS QUINTOS; 
    (…)
    b) O pedido do Embargante, sempre foi o de Ação de Cobrança, rigorosamente nos termos dos processos administrativos n° MA N° 75393 2002 000 04 00 2 do TRT da 4° Região e também pelo Expediente Administrativo n° 2004 164940 do Conselho Nacional da Justiça, e nas certidões de reconhecimento de dívida fornecidas pela Administração Pública, devidamente assinada pelo Exmo. Sr. Presidente do TRT da 4° Região; 
    Concluindo então, justificado o presente pedido de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, uma vez que a decisão embargada teve seu alicerce em interpretação de matéria alheia ao caso concreto, rigorosamente nos termos da previsão do artigo 1.022 do CPC. 
    (…)
    6 - Conforme já dito à exaustão, o Embargante manejou Ação de Cobrança de verbas reconhecidas pela Administração Pública, em oportunidade alguma, foi exteriorizado qualquer pretensão objetivando a Incorporações dos Quintos – até porquê – a própria Administração já havia incorporado tais parcelas aos vencimentos do Embargante. O que se buscava era o pagamento das verbas impagas reconhecidas e certificadas pela Administração, confirmadas em razões de contestação;”. 
    Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar improcedente o apelo extremo interposto pela União.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada do apontado vício, visto que a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 
    Conforme constou da referida decisão, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pela União, proferiu acórdão nos seguintes termos:
    “RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS, DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II DO CPC/2015). REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1 - Na anterior apreciação deste feito, decidiu-se que a Medida Provisória 2.225-45/2001, o referir-se não apenas ao artigo 3º da Lei 9.624/98, mas também aos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/1994, autorizou a incorporação dos quintos no mencionado período, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.261.020/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 07/11/2012. 
    2 - Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 38.115/CE, em sede de repercussão geral, assentou a compreensão segundo a qual não é devida a incorporação de quintos/décimos por servidores em razão do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a Medida Provisória nº 2.225- 45/2001, ante a ausência de norma expressa autorizadora. 
    3 - Realinhamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    4 - Juízo de retratação exercido (artigo 1.040, II do Código de Processo Civil de 2015) para dar provimento ao recurso especial.” 
    Assim, provido o recurso especial, resta prejudicado o recurso extraordinário interposto simultaneamente, visto a identidade entre seus objetos, conforme expressamente consignou a decisão ora embargada:
    “Nesse contexto, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário pela ora recorrente foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere ao cerne da controvérsia suscitada nos presentes autos. Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dada a perda superveniente de seu objeto.”.
    O que o embargante pretende, na verdade, é discutir decisão acerca do mérito da controvérsia, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não é possível perante esta Suprema Corte, visto tratar-se de questão já transitada em julgado.
    Inviável, assim, cogitar-se de contradição na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausente o apontado vício, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente